Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719879-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA DA SILVA COELHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. 2. O descumprimento da decisão judicial que determina a apresentação de extrato bancário da conta poupança objeto de constrição para analisar se ocorreu o desvirtuamento na utilização da referida conta, faz com que a presunção de impenhorabilidade seja afastada, em observância ao disposto no artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do Código Civil, ao manter penhora de valores em conta poupança. Aduz que o STJ já pacificou o entendimento segundo o qual são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente; c) artigo 373 do Código Adjetivo Civil, defendendo que o ônus de acostar aos autos qualquer documento no qual comprove que a conta em questão não era poupança é da parte credora (recorrido), pois a boa-fé deve ser presumida, e a má-fé, provada; d) artigos 396 e 400, ambos do CPC, asseverando inexistir o procedimento de exibição documental sem que haja ordem de juntada de documentos, tampouco presunção de veracidade acerca do fato que “por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”. Em contrarrazões, o banco recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 396, 400 e 833, inciso X, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Embora a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança seja excepcionada nas hipóteses legais de pagamento de prestação alimentícia e para importâncias superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de salário do devedor para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. (...) Portanto, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, a mesma ratio decidendi deve ser adotada em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. (...) No caso ora em análise, a fim de analisar se houve desvirtuamento na utilização da conta objeto de constrição, o Magistrado de origem oportunizou, em dois momentos diversos, prazo para a parte agravante demonstrar a inexistência do desvirtuamento da conta poupança, tendo a parte quedado inerte. Assim, a ausência da exibição dos extratos bancários faz com que a presunção de impenhorabilidade seja afastada, em observância ao disposto no artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 28562677 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 373 do Código Adjetivo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030